Tribunal: STJ
Processo: 3018595-22.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083245 - MG(2025/0413175-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO AUGUSTO DEBS HEMMER - MG126187
GABRIEL DE ARAGAO DRUMOND - MG223208
AGRAVADO
: ALYSSON DE DEUS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO FERNANDES AMORIM OLIVEIRA - MG118325
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O
FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO
DE OUTRAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE DO DEVEDOR. NATUREZA NÃO ABSOLUTA.
PERCENTUAL
QUE
NÃO
INVIABILIZA
A
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 83/STJ
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
é cabível a penhora sobre o faturamento de empresa quando inexistirem bens
penhoráveis capazes de garantir a execução, desde que observadas as
condições legais e fixado percentual que não inviabilize o exercício da
atividade empresarial. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805
do CPC) não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com o princípio
da máxima efetividade da execução, que visa à satisfação do crédito
exequendo.
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que foram frustradas as
tentativas de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, justificando a medida
extrema, destacando, ainda, amparado no acervo fático-probatório, que a
penhora de percentual do faturamento (até 30%) revela-se razoável e
proporcional, garantindo a quitação do débito em tempo razoável sem impedir
a continuidade das atividades da executada.
3. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação desta Corte
Superior incide o óbice da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56109441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 59e2623d-c506-4427-b9fc-9d4ea7057bf0

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 59e2623d-c506-4427-b9fc-9d4ea7057bf0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083245 - MG(2025/0413175-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO AUGUSTO DEBS HEMMER - MG126187
GABRIEL DE ARAGAO DRUMOND - MG223208
AGRAVADO
: ALYSSON DE DEUS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO FERNANDES AMORIM OLIVEIRA - MG118325
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O
FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO
DE OUTRAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE DO DEVEDOR. NATUREZA NÃO ABSOLUTA.
PERCENTUAL
QUE
NÃO
INVIABILIZA
A
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 83/STJ.
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
é cabível a penhora sobre o faturamento de empresa quando inexistirem bens
penhoráveis capazes de garantir a execução, desde que observadas as
condições legais e fixado percentual que não inviabilize o exercício da
atividade empresarial. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805
do CPC) não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com o princípio
da máxima efetividade da execução, que visa à satisfação do crédito
exequendo.
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que foram frustradas as
tentativas de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, justificando a medida
extrema, destacando, ainda, amparado no acervo fático-probatório, que a
penhora de percentual do faturamento (até 30%) revela-se razoável e
proporcional, garantindo a quitação do débito em tempo razoável sem impedir
a continuidade das atividades da executada.
3. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação desta Corte
Superior incide o óbice da Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ARAGUAIA ENGENHARIA
LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - PENHORA - FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA –
Documento eletrônico VDA55837391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:52
Código de Controle do Documento: 3661d9e1-e570-4a02-8359-7c2dae02106b

POSSIBILIDADE -
§1o, DO CPC – PERCENTUAL MÁXIMO –
ART. 866,
ATÉ 30% DO FATURAMENTO - RECURSO PROVIDO. - O
§1o, do
art. 866,
Código de Processo Civil dispõe que “o executado não tiver outros bens
penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes
para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de
percentual de faturamento de empresa.” - “A jurisprudência admite a
penhora em dinheiro até o limite de 30% do faturamento mensal da empresa
devedora executada, desde que cumpridas as formalidades ditadas pela lei
processual civil” (STJ - REsp:
). (TJMG - Agravo de Instrumento-
287.603/PR
Cv
Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a
1.0000.24.301858-7/001,
CÂMARA CÍVEL, julgamento em
publicação da súmula em
16/10/2024,
” (e-STJ, fls. 429)
17/10/2024)

Os embargos de declaração foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, às
fls. 465-472 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
e
do Código de Processo Civil, pois a penhora sobre faturamento
art. 835 art. 866
teria sido determinada sem observância da ordem legal de preferência e sem comprovação do
esgotamento de outros bens penhoráveis previamente indicados, como imóveis e veículos; a
medida seria excepcional e somente cabível como ultima ratio.
(ii)
§1o, do Código de Processo Civil, porque o percentual fixado de
art. 866,
penhora de faturamento poderia inviabilizar a continuidade da atividade empresarial, o que seria
vedado pelo dispositivo; assim, a constrição teria de ser afastada ou reduzida para não
comprometer a empresa.
(iii)
do Código de Processo Civil, ao argumento de que a execução deveria
art. 805
processar-se pelo meio menos gravoso ao devedor; ao manter a penhora de faturamento sem
perseguir bens menos onerosos já identificados, o acórdão teria violado o princípio da menor
onerosidade.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 515-521).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso em epígrafe, não há violação aos artigos 805, 835 e 8666, § 1°, do Código
de Processo Civil, pois o Tribunal de origem destacou expressamente que a penhora do
faturamento na hipótese dos autos não representa amesquinhamento do princípio da menor
onerosidade do devedor, afirmando, inclusive, que foram frustradas outras tentativas de bloqueio
de bens em nome do recorrente, o que ensejou a penhora do faturamento para a quitação do
débito executado, senão vejamos (fls. 435-436):

"Neste panorama, nota-se que a medida em comento não viola o princípio
da menor onerosidade ao devedor, expresso no
do CPC, tendo em
art. 805
vista que não se trata de vetor absoluto e deve ser ponderado à luz dos
interesses de cada parte, em busca da satisfação do débito executado.
Documento eletrônico VDA55837391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:52
Código de Controle do Documento: 3661d9e1-e570-4a02-8359-7c2dae02106b

Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa não é descartada,
mas, se possível, deve-se dar preferência a outros bens de fácil constrição e
satisfação do crédito exequendo.
No caso em tela, houve a tentativa de recebimento do crédito pela parte
agravada, via SISBAJUD, sem êxito. Por meio do RENAJUD, constatou-se a
existência de inúmeros veículos da executada, todos com impedimento
judicial averbado. Inclusive, alguns apreendidos pela Polícia Rodoviária
Federal.
Nesta senda, inexistindo outros bens de propriedade da parte agravante
para a satisfação do crédito exequendo, entendo que deve ser mantida a
penhora sobre o faturamento da executada, a qual sequer indicou novos bens
em substituição.
Entrementes, averbe-se, por ser pertinente, que concedida referida
medida, deve o Julgador ter prudência ao arbitrar o percentual do
faturamento a ser penhorado, propiciando a satisfação do crédito em tempo
razoável, sem, contudo, impedir a atividade empresária.
Outrossim, deve-se aplicar o princípio da razoabilidade, de modo a não se
sacrificar direito de ambas as partes, procurando atender, na medida do
possível, aos interesses do credor e do devedor.
Não se deve descurar que a empresa não pode ter suas atividades
excessivamente prejudicadas, mas, por outro lado, o credor também necessita
receber o valor do seu crédito.
Nesse cenário, esta Câmara já decidiu no sentido da possibilidade de se
penhorar o percentual de até 30% (trinta por cento) do faturamento da
empresa, por ser razoável, e garantir ao credor o recebimento de seu crédito,
sem, contudo, onerar demasiadamente os devedores. Veja: (...)"

A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que é
cabível a penhora sobre o faturamento de empresa quando inexistirem bens penhoráveis capazes
de garantir a execução, desde que observadas as condições legais e fixado percentual que não
inviabilize o exercício da atividade empresarial.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PERCENTUAL
FIXADO EM 5%. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA
PRESERVAÇÃO
DA
EMPRESA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA No 7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
1. É cabível a penhora sobre o faturamento de empresa quando inexistirem
bens penhoráveis capazes de garantir a execução, desde que observadas as
condições legais e fixado percentual que não inviabilize o exercício da
atividade empresarial.
2. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à
adequação do percentual fixado e à observância do princípio da menor
onerosidade, demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro
AREsp n. 3.057.879/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
15/12/2025,
18/12/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DE
EMPRESA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. 'É possível a penhora sobre o faturamento da empresa desde que
preenchidos os requisitos legais e o percentual fixado não torne inviável o
exercício da atividade empresarial' (AgInt no AREsp n. 2.137.938/RJ,
Documento eletrônico VDA55837391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:52
Código de Controle do Documento: 3661d9e1-e570-4a02-8359-7c2dae02106b

relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto às peculiaridades do
caso concreto que autorizam a penhora de faturamento ensejaria o reexame
de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra
Quarta
REsp n. 2.227.735/SP,
Maria Isabel Gallotti,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
1/12/2025,
4/12/2025,
Ademais, "a penhora sobre o faturamento da empresa pode ser determinada
" (
independentemente da ordem de preferência prevista no
do Código de Processo Civil.
art. 835
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.235.661/SP,
em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.
Desse modo, possível constatar que a conclusão alcançada na origem está em
harmonia com o entendimento do STJ, o que atrai a incidência da
pelas alíneas
Súmula 83/STJ,
"a" e "c" do permissivo constitucional.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem,
determino a sua majoração, em desfavor das partes recorrentes, no importe de 10% (dez por
cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55837391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:52
Código de Controle do Documento: 3661d9e1-e570-4a02-8359-7c2dae02106b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.083.245 / MG
Número Registro: 2025/0413175-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05100677020148130702
10000243018587000
10000243018587001
10000243018587003
10000243018587004 30185952220248130000 5100677020148130702 10000243018587002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : DIOGO AUGUSTO DEBS HEMMER - MG126187
GABRIEL DE ARAGAO DRUMOND - MG223208
AGRAVADO
: ALYSSON DE DEUS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCELO FERNANDES AMORIM OLIVEIRA - MG118325
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56086763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:53
Código de Controle do Documento: 98b99542-fed6-43a3-957e-10df9b374511

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:53
Código de Controle do Documento: 98b99542-fed6-43a3-957e-10df9b374511